Tribunal: STF
Processo: HC 112574
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO, DESCAMINHO E VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES PRATICADOS EM CONJUNTO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CONTRABANDO E DESCAMINHO. PERPETUATIO JURISDICIONIS. ORDEM DENEGADA. 



    A competência para o processo e o julgamento da prática conjunta dos crimes de contrabando ou descaminho e de violação de direito autoral, arts. 334 e 184 do Código Penal, é da Justiça Federal



    Definida, pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do artigo 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicionis.



    Habeas corpus denegado.